Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS. EXECUÇÃO. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. CUSTEIO DAS DESPESAS DA PROVA PERICIAL. ERRONIA. CONTABILIZAÇÃO PELA CONTADORIA. CONTADORIA JUDICIAL. ATENDIMENTO A INTERESSE PRIVADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restando comprovado nos autos que a Contadoria Judicial não conseguiu realizar os cálculos à contento das partes, o Magistrado poderá determinar, de ofício, a realização de perícia especializada para apuração do quantum devido, porém, deverá repartir entre as partes (exequente e executado), o custeio da prova pericial a ser realizada, conforme determina o caput do art. 95 do NCPC/2015.
2. Verificado dos cálculos da Contadoria, que não houve detalhamento dos valores nela contida, bem como não houve a inclusão dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais relativos aos Embargos à Execução, que de acordo com o art. 85, § 13, do CPC, devem ser acrescidos ao valor devido no feito executivo.
3. Recurso parcialmente provido.